Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-73.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Extraordinário na Apelação Cível n. 1002444-73.2018.8.11.0002
RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – SIMVAG
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Cumpra-se despacho de ID 65759479, relativo as contrarrazões.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x